Tribunal: TJDFT
Processo: 0750248-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PCCS. CONGELAMENTO. VPNI. REAJUSTE. ATUALIZAÇÃO. REVISÃO GERAL. CRIAÇÃO. AUTÔNOMA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULAS 37 E 42 STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela autora em face da r.sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na atualização monetária dos valores recebidos a título de VPNI-Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, bem como, na condenação do réu ao pagamento da diferença retroativa da referida parcela. Requer a reforma da sentença, a fim de ser implementado e atualizado a VPNI, conforme postulado.

3. O art. 2o da Lei n. 379/92 dispõe que as parcelas recebidas, a título de PCCS, que não tem natureza salarial, foram congeladas, ou seja, não sofreriam reajustes, constando, ainda, do parágrafo único do mencionado artigo, que a referida vantagem somente continuaria a ser paga aos servidores que já a recebiam, não integrando a remuneração de futuros ingressos.

4. Nesse ponto, registre-se que o art. 14 da Lei n. 3351/2004, que revogou o art. 3o da Lei n. 379/1992, transformou a gratificação PCCS em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI. Contudo, para aplicar o reajuste com base exclusivamente nos reajustes gerais concedidos aos servidores civis do Distrito Federal, deveria, necessariamente, ter revogado o art. 2o da Lei n. 379/1992, que fala sobre o congelamento das parcelas de PCCS. Assim, em razão de o art. 2o permanecer vigente não se aplica os reajustes sobre o PCCS transformado em VPNI.

5. Com efeito, trata-se de verba excepcional remunerada a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, de modo que o congelamento, promovido pela Lei n. 379/92, não ofende a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

6. Ademais, a autora, ora recorrente, não demonstrou que houve reajustes concedidos aos servidores civis do DF.

7. Imperioso ressaltar que a modificação intercorrente do padrão monetário (cruzeiro, cruzeiro real, URV e real) não pode constituir fator de imposição de correção monetária, muito menos servir de vinculação a qualquer tipo de reajuste.

8. As Súmulas Vinculantes 37 e 42 do STF estabelecem que; “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.

9. Evidenciada, pois, a impropriedade, no caso concreto, da criação de uma autônoma base de cálculo exclusivamente para a VPNI congelada (inserção indevida da correção monetária e acréscimo do percentual condizente ao aumento salarial ao longo de uma década e meia), desvinculada da remuneração, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equiparação equitativa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, deferida no ID 15281295 (art.55, Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).